Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706929-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JENIFER DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700126-17.2022.8.07.0018, em que contende com JENIFER DA SILVA BARROS. Por meio da decisão agravada, o juiz recebeu o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 536, caput, e §§1o e 3o, do CPC, e determinou a intimação do Distrito Federal a, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a obrigação de fornecer o medicamento Dupilumab (Dupixente) 300mg, na forma determinada no título executivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do acórdão ID 31397765, e sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento já apresentado pela parte exequente. (ID 114534024): “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença inaugurado por JENIFER DA SILVA BARROS DE MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL de fornecer nos termos da prescrição médica o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) 300mg. Gratuidade de Justiça deferida na fase de conhecimento, ID 114419488 – pág. 55/58. Título executivo r. Acórdão ID 31397765. É o relatório. DECIDO. I - DO PROCESSO DE CONHECIMENTO Da sentença Sentença ID 114419488 – pág. 137/141, de 31/05/21, julgou improcedente o pedido da autora nos seguintes termos: “Assim o sendo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que arbitro em R$ 300,00, observada a gratuidade deferida alhures.” O r. Acórdão ID 31397765 reformou a sentença, conforme Ementa a seguir transcrita: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FÁRMACO. DUPILUMAB (DUPIXENT). LAUDO TÉCNICO. NATJUS/TJDFT. LAUDO CONCLUSIVO NÃO FAVORÁVEL AO PLEITO. LAUDO NÃO VINCULATIVO. TEMA 106 – STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistente no fornecimento do medicamento DUPILUMAB 300mg (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos foram preenchidos. Afirma que o relatório do médico assistente da autora, que reafirmou a importância do medicamento para a melhoria do quadro clínico, uma vez que possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. 2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. No caso dos autos, a autora é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 30 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. 2.4. O médico assistente da apelante relata que a paciente é resistente a terapia tópica, defende assim o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. 3. O STJ, por meio da sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS(Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3.1. O médico assistente indicou o medicamento viável ao tratamento da paciente, demonstrou sua imprescindibilidade, bem como narrou a ineficácia do medicamento ofertado pelo SUS já utilizado pela autora. 3.2. Os demais requisitos também restaram preenchidos. A autora comprovou não ter capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, inclusive, isso pode ser comprovado pelo deferimento da gratuidade de justiça nestes autos. O referido medicamento também possui registro na Anvisa. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: "Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. (...) 4. Comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. (...)” (07014904920208070000, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2020). 4. Além disso, cumpre mencionar que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. 4.1. A III Jornada da Saúde do CNJ (Enunciado 103): “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.” 4.2. Assim, havendo fundamento, evidência científica e a condição do paciente pode o magistrado afastar a conclusão do órgão técnico. 4.3. Em suma, considerando que o medicamento DUPILUMAB, não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ), bem como a condição debilitada de saúde da paciente, necessário a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMAB 300mg (Dupixent) enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 5.Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 5.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5.2. A despeito da autonomia conferida às Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 5.3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 5.4. Jurisprudência: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, 8a Turma Cível, DJe: 3/3/2021). 6. Apelo provido.” Como visto acima, o r. Acórdão reformou a sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMAB 300mg (Dupixent) enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). II - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1 - Recebo o cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 536, caput, e §§1o e 3o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a obrigação de fornecer o medicamento DUPILUMAB (Dupixente) 300mg, na forma determinada no título executivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do r. Acórdão ID 31397765, e sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento já apresentado pela parte exequente. 1.1 - Intime-se, ainda, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde. 2 - Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados com os valores do medicamento indicado pelo médico assistente. 2.1. - o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 3, 6 e 12 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita ao paciente pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2. - o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária ou a informação de que o pagamento será processado por boleto bancário, a ser apresentado oportunamente. 2.3 - A parte exequente deverá, ainda, anexar prescrição médica atualizada. 3 - Após a apresentação dos 3 orçamentos, persistindo o descumprimento, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL para ciência dos orçamentos, bem como para cumprir a decisão judicial em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 3.1 - Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da farmácia e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 4 - Decorrido o prazo para o DF, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 5 - Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. 6 - Mantenho a gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento. Anote-se. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 116528073): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, ID 114799710, em face da decisão, ID 114534024. O embargante alega contradição da decisão que implementou de forma acumulada duas medidas de constrição, a aplicação de multa e o sequestro de verbas públicas. Em contrarrazões, ID 115270137, a parte exequente, requereu a manutenção da decisão alegando que a fixação de multa diária é uma medida coercitiva em consequência da demora do cumprimento da decisão judicial. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida. A multa em questão não foi fixada por este juízo, o cumprimento provisório de sentença foi decorrência do Acórdão no 1389984. Eventual discussão acerca do cancelamento da fixação de astreintes deve se dar junto à 2a Turma Cível. Ressalte-se, ademais, que em atenção aos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, de modo que, caso a multa fixada no acórdão não seja suficiente ao cumprimento da decisão, será necessária a adoção de medida sub-rogatória para tal fim. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos.” No presente recurso, o Distrito Federal requer que seja concedida antecipação de tutela recursal, com o fim específico de se suspender a decisão proferida pelo juízo a quo, até o julgamento final deste recurso, no sentido de revogar a imposição de multa, permanecendo a possibilidade do sequestro de verba pública visando à aquisição do medicamento na rede privada, na eventualidade de descumprimento da decisão exequenda em prazo razoável a ser fixado. Considerando as particularidades do caso em espécie, ainda em pretensão de antecipação da tutela recursal, pugna pela dilação do prazo fixado para cumprimento da decisão, considerando que o medicamento não é padronizado e há necessidade de adoção de procedimento administrativo para sua aquisição, cujo prazo razoável seria de 30 dias. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para tornar sem efeito a a decisão agravada, apenas no tocante à fixação de astreinte, diante das razões elencadas. Por ser a medida mais vantajosa à parte agravada e menos onerosa ao erário. Prestigiando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitando o enriquecimento sem causa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo. Ademais, é dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Em relação à obrigação entregar o medicamento, à multa aplicada em caso de descumprimento e o sequestro de verba pública, no valor do menor orçamento já apresentado pela parte exequente, ressalta-se que tais questões já foram objeto do acórdão proferido na ApCiv 0700155-04.2021.8.07.0018, de minha relatoria, contra a qual ainda não foi interposto nenhum recurso apropriado. Note-se que a discussão desta matéria deve se dar nos autos do recurso de apelação acima referido, o que inviabiliza o conhecimento do pedido formulado, neste agravo de instrumento, para exclusão ou redução da multa. Em relação ao prazo para providenciar à disponibilização do medicamento, cumpre esclarecer que o perigo na demora é inverso, pois o caso envolve os cuidados necessários à preservação da saúde da agravada. No caso dos autos, a agravada é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 30 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. O médico assistente relata que a paciente possui dermatite atópica grave, sendo resistente a terapia tópica, e que o uso de ciclosporina e de metotrexato apresentam efeitos colaterais, como imunossupressão, toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática, e o medicamento azatioprina e micofenolato de mofetila possuem trabalhos e experiências escassos. Com isto, defende o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica. No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 5 (cinco) dias, este não se revela exíguo, mormente quando o agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado, além de que o ente distrital foi intimado em 19/12/2021 (ID 31700004 - do processo no 0701393-15.2021.8.07.0000) acerca do teor do acordão que determinou a obrigação de fornecimento do referido medicamento. Indefiro o pedido de liminar; ressalto, apenas, ser indevida qualquer medida de sequestro de bens ou valores, para a efetivação da medida. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator